Tribunal: TJDFT
Processo: 0726447-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. COMPROVAÇÃO. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento com o objetivo de reforma da decisão que indeferiu a pesquisa pelo sistema SNIPER.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a utilização do sistema SNIPER na ação de execução de título extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. A fase de execução deve ser orientada pela efetividade e pela satisfação do crédito exequendo, sendo a utilização de sistemas tecnológicos de pesquisa patrimonial um recurso que agrega celeridade e cooperação à jurisdição.
4. Constatado o esgotamento dos meios convencionais para a localização de bens, justifica-se a autorização para uso do SNIPER, que centraliza e cruza informações de diversas bases de dados, possibilitando maior eficiência na identificação de vínculos patrimoniais e societários úteis à execução.
5. A negativa de utilização do SNIPER, sem motivo fundamentado, prejudica os objetivos da execução e pode ser interpretada como obstáculo à realização do direito creditório dos exequentes.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

___________
Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão 1931863, 0717408-54.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024; Acórdão 1927109, 0725805-05.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024 e Acórdão 1955161, 0711694-16.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 23/01/2025